Tribunal: TJMT
Processo: 1054214-17.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054214-17.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 04.027.894/0001-64 (APELANTE), LEANDRO AUGUSTO ALEIXO - CPF: 709.850.901-97 (ADVOGADO), DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 04.027.894/0003-26 (APELANTE), DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 04.027.894/0007-50 (APELANTE), DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 04.027.894/0008-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E ANULOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRELIMINAR DE
nulidade da sentença – ACOLHIMENTO - violação ao princípio da congruência - julgamento
extra petita
– INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

1.

O princípio da congruência ou da correlação entre a demanda e a sentença está consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

2.

Cabe ao juiz decidir nos limites em que foi proposta a ação e é vedada a prolação de decisão além (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou aquém do pedido (
citra
ou
infra petita
). Sentença nula.

3.

Inaplicabilidade da teoria da causa madura ante a ausência de triangulação da relação processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO LTDA.
, matriz e suas respectivas filiais, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1054214-17.2020.8.11.0041 impetrado em desfavor do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
e do
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por inadequação da via eleita (art. 10, Lei n. 12.016/2009).

Em suas razões recursais (Id. 87660548 - Pág. 1 a 11), as apelantes aduzem, preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência e julgamento
extra petita
.

No mérito, discorrem que “
o Mandado de Segurança é garantia prevista na Lex Mater para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”

Asseveram, ainda, que a impetração foi instruída com prova pré-constituída da sujeição das Impetrantes aos efeitos concretos de legislação já declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (Tema com Repercussão Geral n. 1.093) e materializada pelas guias de recolhimento de ICMS e documentos de apuração do DIFAL (id. 43724408 e Id.46063222).

Apontam a inconstitucionalidade do DIFAL pelo Tema n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, pleiteiam que o presente recurso seja conhecido e provido a fim de que seja cassada a sentença vergastada e apreciado o mérito do
writ
, nos termos do art. 1.013, § 1° e §3°, incisos I e II, do CPC, para conceder a segurança requerida em definitivo mediante a declaração do direito das Apelantes de não recolher o DIFAL de ICMS ao Estado do Mato Grosso na saída interestadual de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte. E, consequentemente, a restituição via precatório ou compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos, assim como aqueles que sejam recolhidos no decorrer da ação, atualizados com juros e correção monetária, na forma da legislação em vigor, assegurada à Autoridade Coatora ou aos seus agentes ampla fiscalização quanto à exatidão e natureza dos valores compensados, nos termos da lei, tudo após o trânsito em julgado da decisão, em respeito ao artigo 170-A do Código Tributário Nacional.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões ao recurso interposto pugnando pela inadequação da via eleita, inexistência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória; incidência de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto (ICMS diferencial de alíquotas EC n. 87/2015), e ausência de ofensa aos arts. 146 e 155 da CF, total constitucionalidade do convênio ICMS n. 93/2015 e das ADIs 5439, 5464 e 5469, que tramitam no STF (Id. 87682457 - Pág. 1 a 15),

Nos termos da Consulta n. 96993- 98.2018.8.11.0000 - CIA (prevenção e/ou competência), o processo foi redistribuído ao Des. Luiz Carlos da Costa (Id. 87955999 - Pág. 1)

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Procuradora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo provimento do recurso (Id. 93963976 - Pág. 1 a 6).

Ato contínuo, o Relator remeteu os autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, criada pela Resolução n. 5/TMT – OE, de 27-6-2019 TJMT-OE, publicado no DJE n. 1052 (Id.
109479489 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de apelação cível, eis que tempestivo, cabível e dispensado de preparo, por isenção legal,
conheço
do apelo.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

I - PRELIMINARES:
nulidade da sentença – violação ao princípio da congruência por julgamento
extra petita
; E (in)adequação da via eleita, (in)existência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória

Inicialmente, a apelante alega que inexiste correspondência entre o pedido e a sentença, desrespeita-se a congruência externa objetiva e profere-se sentença extra petita.

Pois bem.

O princípio da congruência ou da correlação entre a demanda e a sentença está consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que dispõem:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Cabe ao Juiz decidir nos limites em que foi proposta a ação e é vedada a prolação de decisão além (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou aquém do pedido (
citra
ou
infra petita
).

No caso concreto, verifica-se da ação mandamental que a causa de pedir e o pedido das Impetrantes dizem respeito à inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de Alíquotas de ICMS em operações interestaduais que destinem mercadorias a consumidor final não contribuinte do ICMS e a restituição via precatório ou compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos.

No entanto, na sentença, o magistrado
a quo
indeferiu a petição inicial em alusão ao recebimento de pensão por morte,
in verbis
:

“(...) Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja concedida a liminarmente pensão por morte a impetrante, e no mérito reconhecer a existência do direito a recebimento da pensão por morte desde o dia 29/01/2017.

Em que pese toda a argumentação despendida pela parte Impetrante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, uma vez que a documentação carreada não atesta de forma clara e indubitável que faz jus ao pleiteado no presente
mandamus.”

Poderia se dizer ser um equívoco, erro material, porém em sede embargos de declaração (Id. 87662976 - Pág. 1 a 2), o supracitado magistrado rejeitou-os (Id. 87662992 - Pág. 1 a 4), sob a seguinte fundamentação:

“(...) Assim, analisada a matéria, deve o Embargante deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Com efeito, resta certa e inquestionável a decisão proferida, uma vez que o decisum guerreado tratou de forma clara, precisa e explícita as questões suscitadas nos Embargos, ainda que desfavorável aos interesses da Embargante.

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente a omissão apontada, rejeito-lhes, mantendo incólume a decisão embargada
.”

Acolho
a preliminar e declaro
nula a sentença
com base no artigo 489, § 1o, III, CPC.

As demais preliminares restam prejudicadas e serão analisadas oportunamente pelo juízo
a quo
.

Aplicação da teoria da causa.
Inviável a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, CPC) tendo em vista que não houve a triangulação da relação processual com a citação.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para acolher a preliminar de nulidade da sentença e remeter os autos ao juízo
a quo
para seu prosseguimento regular.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022